Tribunal: STF
Processo: HC 92994
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Ação penal. Condenação por latrocínio.
   Desclassificação para delito de roubo e reconhecimento de
   continuidade delitiva. Necessidade de exame da prova. Questão
   dependente de cognição plena. Inadmissibilidade na via
   excepcional. HC denegado. Precedentes. Pedido de reconhecimento
   de crime continuado e de desclassificação de delito proclamado em
   sentença não cabe no âmbito do processo de habeas corpus, quando
   dependa de reexame da prova.